Tribunal: TJMT
Processo: 0001689-37.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001689-37.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALDIR DOMINGOS DE ARAUJO - CPF: 079.961.101-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FEITO EXECUTIVO INSTRUÍDO APENAS COM CÓPIA XEROGRÁFICA – TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE – ART. 29, § 1o, LEI 10.931/2004 – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a execução está lastreada em cédula de crédito bancário, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada do documento original é medida que se impõe, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele representado.

Demonstrada a inércia da parte autora que intimada para emendar à inicial, não supriu falha consistente na ausência de juntada da via original do instrumento contratual, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001689-37.2016.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: VALDIR DOMINGOS DE ARAUJO

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001689-37.2016.8.11.0002 - Cód. 431298 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Valdir Domingos de Araújo.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande)
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, por deixar o autor de cumprir a determinação de emendar a inicial com a juntada do original do título exequendo.

APELO
: o autor sustenta, em síntese, que o documento em meio eletrônico é considerado válido, sem a necessidade da juntada do original.

Alega ainda que a falta do original do título exequendo não implica o indeferimento automático da execução.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença impugnada e, por conseguinte, restabelecer curso processual.

Sem contrarrazões
, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A
controvérsia está em saber quanto à obrigatoriedade de apresentar a cédula original.

Na origem, a lide advém do inadimplemento de obrigação de pagamento do requerido apelado, oriundo da Cédula de Crédito Bancário, Operação n. 40/01153-4, no valor de R$ 298.800,00, com vencimento final em 15/06/2022, com a importância do débito atualizada em R$ 312.372,41.

Consta que foi determinada a emenda da inicial para que a instituição financeira exequente apresentasse o original do título (Id. 157451155 - pág. 31), todavia, deixou de cumprir a determinação, porque juntou apenas a cópia da cédula bancária exequenda.

Sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem análise do mérito, objeto deste recurso.

A execução se encontra lastreada em cédula de crédito bancário que tem natureza de título executivo extrajudicial, qualidade que lhe é expressamente atribuída pela Lei n. 10.931/2004, que no art. 28, dispõe:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.”

É verdade que, para as cédulas de crédito, exige-se, em regra, que a execução venha instruída com a original do título, dada a sua possibilidade de circulação, estampada no art. 29, § 1o, da Lei n. 10.931/2004:

“
a Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula
”.

Se entende indispensável à propositura de ações de execução a apresentação da cédula de crédito bancário na via original, porquanto somente com a respectiva juntada restará comprovado que o credor não negociou o seu crédito.

Com efeito, a razão da exigência do título na via original não decorre da necessidade de verificação da veracidade do conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio da cartularidade.

Acerca do tema, o STJ orienta no sentido de que “
a execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes
”. (REsp 1086969/DF, E. 4a Turma,Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06/05/2014).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO.INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Chama atenção, inclusive, se tratar da via do credor, na qual consta se tratar de “via negociável”, ou seja, a possibilidade da circularidade mediante o endosso.

Ademais, impende registrar que não se trata de documento digitalizado e registrado em cartório de títulos e documentos, com certificação digital, mas de mera cópia xerocópia.

E, no caso, conquanto não pareça existir dúvida quanto à existência do título, certo é que ausente à prova de que o título não tenha circulado.

Nessa situação, é indispensável que a execução ajuizada pela instituição financeira seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo e ainda para que o julgador possa conferir a legitimidade do exequente e do executado.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. (...) A juntada do original da cédula de crédito bancária se faz necessária, inclusive, para que se possa aferir, conforme pontuado neste último precedente transcrito, “(...) eventual ilegítimo trânsito do título, bem como o potencial dúplice cobrança contra o devedor
”. (Decisão Monocrática no REsp 1.808.334/MA, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, julg. 15/5/2019, DJe 29/5/2019).

Assim, também, este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL –
CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO – ORIGINAL – IMPRENCINDÍVEL – POSSBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO
– ART. 29, §1o DA LEI 10.931/2004 – RECURSO DESPROVIDO.

É imprescindível a juntada da via original da cédula de crédito bancário, por se tratar de título que pode ser transmitido facilmente via endosso, conforme art. 29, § 1o da Lei 10.931/2004.

(N.U 1023418-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 07/02/2023) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO –
INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a cédula de crédito bancário é um título executivo, segundo a previsão do artigo 26 da Lei no. 10.931/04 e, portanto, passível de circulação mediante endosso, nos termos do § 1o do artigo 29 do mesmo diploma legal, é indispensável a apresentação da via original do instrumento contratual para aparelhar a ação de execução. Diante da inércia da parte autora intimada para emendar à inicial, não suprindo falha consistente na ausência de juntada da via original do instrumento contratual, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. (N.U 0000233-95.2015.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Ainda, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO – EXECUÇÃO INSTRUÍDA APENAS COM CÓPIA XEROGRÁFICA – TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE – ART. 29, § 1o, LEI 10.931/2004 – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO PARA JUNTADA DO ORIGINAL – SENTENÇA ANULADA – CDC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se a execução está lastreada em cédula de crédito bancário, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada do documento original é medida que se impõe, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele representado.

Observado o irregular processamento da execução por vício no título executivo, o qual deve ser trazido aos autos em sua via original, não acarreta a extinção desde logo da execução, mas sim, oportuniza-se a juntada do documento. (N.U 0015299-95.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Portanto, mostra-se indispensável que a execução seja instruída com o original da Cédula de Crédito Bancário em questão.

Contudo, conquanto seja imprescindível a juntada do documento original, a sua falta constitui vício sanável, todavia, oportunizada a parte credora a juntada do referido documento original, não foi cumprida a determinação judicial.

Assim, é caso de manter a sentença impugnada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, desnecessário o envio dos autos para a Defensoria Pública Estadual apresentar contrarrazões, máxime considerado que não foi formada a triangulação processual.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023